Tribunal: TJDFT
Processo: 0747016-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747016-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 21277894). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 21277894) interposto por CONSÓRCIO HP - ITA (URBI MOBILIDADE URBANA) contra a decisão (Doc. Num. 21137288) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pelo ora Agravante. I. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador